Tribunal: TJDFT
Processo: 0715507-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. FUGA DO SISTEMA PRISIONAL. RECURSO DA DEFESA. FUGA. CONDENADO CUMPRINDO PENA EM REGIME SEMIABERTO. AGRAVANTE FORAGIDO POR MAIS DE 6 (SEIS) MESES. FALTA GRAVE CONFIGURADA. REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO. PENALIDADE ADEQUADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A respeito da falta grave, o art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal estabelece que “comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que fugir”.
2. Comprovada a prática de falta grave pelo agravante, que estava em regime semiaberto e deixou de retornar ao estabelecimento prisional para pernoite após o trabalho externo, ficando foragido de 08/08/2021 a 14/02/2022, correta a aplicação de sanção disciplinar com a determinação de regressão de regime para o fechado, nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais.
3. É inviável acolhimento de argumentação de que o sentenciado empreendeu fuga para trabalhar em razão da condição de saúde de seu filho, pois ele já possuía trabalho extramuros (art. 36 da LEP) efetivado antes de empreender fuga.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.